Tribunal: TJDFT
Processo: 0017525-64.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES APÓS A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO PELO PRAZO CONVENCIONADO. ART. 922. CPC/2015. PRINCÍPIOS. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ECONOMIA PROCESSUAL. CELERIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.

1. Em cumprimento de sentença, havendo acordo entre as partes, o processo deverá ser suspenso pelo prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, nos termos do art. 922 do CPC/2015, e em consonância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia e da celeridade processuais.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.